Tribunal: TJMT
Processo: 1005969-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005969-64.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BRUNA LETICIA LOPES RODRIGUES
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
Proc. referência: Ação de Busca e Apreensão n. 1004466-60.2021.8.11.0015, da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bruna Letícia Lopes Rodrigues Veloso contra a decisão que deferiu o pedido de liminar na Ação de Busca e Apreensão movida pelo Banco Bradesco S.A. e determinou a apreensão do veículo
A agravante sustenta, em síntese, que não fora constituída em mora, diante da falta de notificação extrajudicial, pois a única notificação juntada possui o endereço errado e não houve tentativa de entrega por parte dos Correios, bem assim que foi efetivado o protesto sem esgotar todos os meios para a sua localização, porquanto não foi demonstrado os pressupostos de constituição do processo de busca e apreensão.
Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada, no mérito, a reforma do decisum para que seja cassada a medida liminar e determinada a restituição do veículo apreendido.
Requer ainda os benefícios da assistência judiciária.
É o relato.
Decido.
A Agravante pretende suspender os efeitos da decisão que determinou a busca e apreensão do veículo com garantia de alienação fiduciária e a reintegração da posse ao agravado.
Em que pese as alegações da recorrente não restou demonstrada, de plano, a presença dos requisitos para a suspensão dos efeitos da decisão agravada, para tanto, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, não ficou demonstrado notadamente o prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento.
Além do que, a questão demanda dilação probatória e formação do contraditório, o que será mais bem analisada com o cotejo das teses de ambas as partes.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo por esta Egrégia Câmara.
Posto isso, nega-se o pedido de efeito suspensivo pretendido.
Quanto ao pedido de concessão da assistência judiciária, por restar configurada a hipossuficiência financeira da requente pelos documentos trazidos aos autos (Id. 82852994 - pág. 1), defere-se o benefício pleiteado, exclusivamente para este recurso, com a ressalvada de que o deferimento não afasta a exigência do pedido na origem e a análise pelo Juízo de Primeiro Grau.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 12 de abril de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator